Tribunal: TCU
Processo: 018.838/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Djalma Guttemberg Siqueira Brêda (peça 43) contra o Acórdão 2.380/2018-TCU-2a Câmara (peça 27), de Relatoria do Exm. Ministro José Múcio Monteiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração, interposto por Djalma Guttemberg Siqueira Brêda contra o Acórdão 2380/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento do débito apurado nos autos, bem como das multas previstas nos artigos 57 e 58 da Lei 8.443/92, em razão de irregularidades na prestação de contas e na execução do Convênio 538/2005, firmado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para a construção de melhorias habitacionais e controle da doença de Chagas em doze unidades residenciais no município de Piaçabuçu-AL; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Djalma Guttemberg Siqueira Brêda para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de: 9.1.1. abater do débito constante do item 9.1 do Acórdão 2380/2018-TCU-Segunda Câmara o valor de R$ 9.832,23, a título de crédito correspondente a valor já recolhido, na data de 19/10/2007; 9.1.2. abater do débito constante do item 9.5 do Acórdão 2380/2018-TCU-Segunda Câmara o valor de R$ 7.229,14, a título de crédito correspondente a valor já recolhido, na data de 20/12/2017; 9.2. reduzir o valor da multa constante do item 9.2 (art. 57 da Lei 8.443/92) para R$ 1.000,00 (mil reais); 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.